Tribunal: TJDFT
Processo: 0751313-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751313-47.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELANTE - ADESIVO: CRISTIANO DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: CRISTIANO DE OLIVEIRA SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de apelações e apelação adesiva interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Cristiano de Oliveira Souza apresentou contrarrazões, na qual alega que as apelações interpostas por BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. violam o princípio da dialeticidade, pois não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Acrescenta que BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. deixaram de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, especificamente sobre a existência da gravação com o escopo de quitação do cartão, o envio dos boletos por parte dos atendentes voltado à quitação integral da dívida, o posterior estorno de parte dos montantes descontados e a questão do comportamento contraditório (id 73550265). Intimem-se BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. para manifestarem-se sobre o não conhecimento da apelação em razão da ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões. O prazo para manifestação é de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator